Tribunal: TJBA
Processo: 8002490-89.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002490-89.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: MISAEL ALVES PIRES

Advogado(s)
:
LARISSA CHAVES DE SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. IMÓVEL COM POÇO ARTESIANO. COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO SEM INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO. REITERADOS PROTOCOLOS. OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA POR MAIS DE 10 ANOS. CONSUMIDOR IDOSO. VALOR POR ESTIMATIVA SEM MEDIÇÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. NULIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relação de consumo configurada entre usuário e concessionária de serviço público de saneamento básico. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2. Decreto Estadual nº 7.765/2000 estabelece obrigação da concessionária de instalar medidor de vazão em poços artesianos para apuração do consumo real de água e cálculo da tarifa de esgoto.

3. Comprovada a omissão da concessionária em instalar o hidrômetro no poço artesiano por mais de 10 anos, apesar de reiterados pedidos do consumidor. Cobranças realizadas por estimativa, de forma arbitrária e sem correspondência com o consumo efetivo.

4. Ordens de serviço apresentadas pela apelante não comprovam tentativas sérias de instalação do equipamento, carecendo de assinatura do usuário ou testemunhas. Fotografias dos autos demonstram espaço adequado para instalação.

5. Cobrança por estimativa sem medição configura prática abusiva (arts. 39, V e 51, IV do CDC), possibilitando vantagem excessiva à concessionária. Precedentes do STJ.

6. Danos morais
in re ipsa
configurados. Consumidor idoso submetido por mais de uma década a cobranças abusivas, com risco de negativação e constante preocupação com dívida crescente.
Quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 fixado com razoabilidade.

7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível em que figura como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e apelado MISAEL ALVES PIRES.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.